Tribunal: TJMT
Processo: 1000847-66.2023.8.11.0011
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000847-66.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MANOEL PINHEIRO - CPF: 162.214.001-04 (RECORRIDO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e alterar a condenação da parte reclamada de: CONDENAR o Requerido a RESTITUIR, os valores descontados indevidamente, em dobro, cujo valor deverá ser apurado na execução, sem prejuízo das parcelas descontadas após o ajuizamento da ação, valor este que deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês para restituir a quantia de R$ 342,20 (trezentos e quarenta e dois reais e vinte centavos) já em sua forma dobrada, com juros de mora a partir do evento danoso (artigo 398 do Código Civil c/c Súmula n° 54 do STJ) e corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso (Súmula n° 43 do STJ). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos dirigidos na inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto, opino por julgar parcialmente procedente os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

I -
CONDENAR o Requerido ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ;

a) CONDENAR o Requerido a RESTITUIR, os valores descontados indevidamente,
em dobro
, cujo valor deverá ser apurado na execução, sem prejuízo das parcelas descontadas após o ajuizamento da ação, valor este que deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte recorrente sustenta, preliminarmente, a iliquidez do ato sentencial, eis que a condenação por danos materiais não indicou o valor a ser restituído.

No mérito sustenta que as cobranças são devidas em razão da contratação de produtos/serviços e que inexiste dano moral a ser reparado.

Pede ao final o acolhimento da preliminar para declarar nula a sentença em razão da sua iliquidez e no mérito que seja reformada integralmente e, por fim, acaso mantida a sentença que seja reduzido o montante estabelecido a título de dano moral, bem como a restituição seja na forma simples.

A recorrida/reclamante pleiteia em suas contrarrazões a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023